Tribunal: TJMT
Processo: 1011156-95.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011156-95.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos, Piso Salarial, Subsídios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OSMAR DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 149.659.339-15 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2.
Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição.

3. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Osmar
de Oliveira Coelho
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, na Apelação registrada sob o nº
. 1011156-95.2019.8.11.0041,
que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e no mérito negou provimento ao recurso nos termos do voto da relatora.

Em suas razões recursais,
Osmar de Oliveira Coelho

alega que há omissão

no acórdão embargado,
quanto à violação e contrariedade aos Artigos 5º, caput, 93, IX e 196 da Constituição Federal, aos princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e interesse público e art. 216, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, uma vez que a decisão vergastada, violou e contrariou direitos fundamentais e matéria infraconstitucional, cuja ventilação será indubitavelmente realizada através do presente recurso.

Sustenta que, há manifesta violação e contradição a inúmeros dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, em especial art. 1º e 2º do Decreto 20.910/1932 e art. 5º, XXXVI, da CF/88 Sustenta que, há manifesta violação e contradição a inúmeros dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, aos art. 1º e 2º do Decreto 20.910/1932 e art. 5º, XXXVI, da CF/88, Art. 40, §§4º (redação original) e 8º (EC 20/1998), CF/88; Art. 6º, EC 41/2003; Art. 194, IV, CF/88.

Por fim pugna, para que seja sanada a contradição e as omissões apontadas relativas aos prequestionamentos formulados e não ventilados nos autos, sob pena de violação ao artigo 1.022 do CPC, da súmula 282 do STF e súmula 98 e 356 do STJ.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 139035686

É o relatório.

Cuiabá, 26 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº
.

1011156-95.2019.8.11.0041,
que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e no mérito negou provimento ao recurso nos termos do voto da relatora.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

–
AFASTADA
- REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE – ATO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014.

2 -
o fato de o Magistrado ter decidido utilizando fundamentação diversa daquela externada pela demandante, não configura, por si só, sentença extra petita, capaz de gerar sua nulidade, como pretendeu demonstrar o apelante.

3 -
No enquadramento funcional, de ato único com efeitos concretos, incide a prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/32, atingindo o próprio fundo de direito, bem como os seus reflexos financeiros.

4 -
Ajuizada a ação cinco anos após a Lei 9.070, de 2008, que contém a tabela que reestruturou a carreira da parte autora, a pretensão de retificação do ato e percepção das diferenças decorrentes resta fulminada pela
prescrição
do
fundo
de
direito
.

Em suas razões,
recursais,
Osmar de Oliveira Coelho

alega que há omissão

no acórdão embargado,
quanto à violação e contrariedade aos Artigos 5º, caput, 93, IX e 196, da Constituição Federal, aos princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e interesse público e art. 216, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, uma vez que a decisão vergastada, violou e contrariou direitos fundamentais e matéria infraconstitucional, cuja ventilação será indubitavelmente realizada através do presente recurso.

Sustenta que, há manifesta violação e contradição a inúmeros dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, aos art. 1º e 2º do Decreto 20.910/1932 e art. 5º, XXXVI, da CF/88, Art. 40, §§4º (redação original) e 8º (EC 20/1998), CF/88; Art. 6º, EC 41/2003; Art. 194, IV, CF/88.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida no Recurso de Apelação Cível, a qual desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo
acórdão
recorrido.

Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão. Confira-se:

[...]

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto
por Osmar de Oliveira Coelho
contra sentença proferida pelo
Juízo da

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da Ação de Indenização C/C Obrigação de Fazer, registrada sob o n. 1011156-95.2019.8.11.0041
,
em face do
Estado de Mato Grosso e Outro,
julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição.

Condenou o Autor no pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Cinge-se a controvérsia a respeito das diferenças entre os proventos do autor, servidor aposentado, e os vencimentos do servidor público efetivo no cargo atual de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, classe B, nível 6.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Requerente é servidor público estadual desde
22-03-1995
, e aposentou no cargo de
Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal,

Classe B, nível 6
, em

12-10-2005,
conforme
Ato nº 7.738/2005
,
com subsídios integrais no valor de R$ 3.137,36 (três mil, cento e trinta sete reais, trinta e seis centavos),
contando
com
35 (trinta e cinco) anos e 11 (onze) meses e

14 (quatorze) dias de serviços prestados
, com
62 (sessenta e dois) anos de idade,

conforme se verifica do ID n. 95593460
.

Verifica-se ainda, que o Requerente, ora Apelante, interpôs requerimento administrativo n. 81373/2018, pugnando pela progressão funcional e paridade com os servidores da ativa; todavia, foi indeferido pela Administração Pública, sob o fundamento de que o direito do Requerente foi atingido pelos institutos da prescrição e decadência, conforme minuciosamente demonstrado, vez que, repita-se, este aposentou em 11.10.2005 (data do ato de aposentadoria), todavia realizou o pleito somente em 21.02.2018, ou seja, após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos.

Diante desses fatos, a parte autora interpôs a presente ação contra o Estado de Mato Grosso, sustentando que apesar de ter se aposentado com direito a paridade os Requeridos tem se negado a garantir tal pleito e efetuar o pagamento dos proventos de aposentadoria com base nas legislações aplicáveis aos servidores da ativa.

Destaca que, o Requerente foi aposentado com base no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, que lhe garante paridade, tal instituto possui requisitos taxativos e cumulativos e o autor preencheu todos, quando da sua aposentadoria.

Afirma que, o cargo de Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal, teve a nomenclatura alterada para Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, conforme se infere da Lei n. 9.070/2008.

Por fim, pugna para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedente para determinar que os Requeridos garantam o direito à paridade ao Requerente, bem como efetuem o pagamento dos proventos de aposentadoria na mesma proporção dos servidores da ativa (atualmente no importe de R$ 13.293,94 {treze mil duzentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos), enquadrados na carreira dos servidores do INDEA/MT, conforme a Lei 9070/08, alterada pelas Leis nº. 10.041/2014 e 10.573/2017.

O Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, ante a ocorrência da prescrição, razão pela qual, insurge o Recorrente sustentando que, a não ocorrência da prescrição, uma vez que a ação tem por objeto prestação de trato sucessivo, pela condenação dos Requeridos às parcelas que vierem a vencer no curso da presente ação.

Pois bem.

In casu, é incontroverso que o Autor é servidor público estadual desde
22-03-1995
, e aposentou no cargo de
Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal,

Classe B, nível 6
, em

12-10-2005,
conforme
Ato nº 7.738/2005
,
com subsídios integrais no valor de R$ 3.137,36 (três mil, cento e trinta sete reais, trinta e seis centavos),
contando
com
35 (trinta e cinco) anos e 11 (onze) meses e

14 (quatorze) dias de serviços prestados
, com
62 (sessenta e dois) anos de idade,

conforme se verifica do ID n. 95593460
.

Constata-se ainda que, a Lei n.
9.070/2008 de 24-12-2008, reestruturou a Carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, in verbis:

[...]

Dispõe sobre a reestruturação da Carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT, e dá outras providências.

[...]

Art. 39 A nomenclatura dos cargos da Carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal passa a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta lei.

Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 7.242, de 30 de dezembro de 1999, Lei n° 7.705, de 04

de julho de 2002 e Lei nº 8.271, de 29 de dezembro de 2004.

[...]

Em que pesem as alegações da autora, tenho que há
prescrição
do
fundo
de
direito
tal como reconhecido na sentença em relação à pretensão referente aos efeitos da Lei Estadual 9070/2008.

É cediço, conforme Enunciado 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que nas relações de trato sucessivo a
prescrição
atinge apenas as parcelas vencidas.

Contudo, no caso em tela, não se trata de
prescrição
de parcelas de trato sucessivo, mas de insurgência acerca de ato único de posicionamento na carreira.

Nesses casos, aplica-se a modalidade de
prescrição
quinquenal do fundo de direito, prevista no Decreto nº
20.910
/1932:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE nº 561.836/RN
, sob o regime de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que o termo inicial para incorporação do índice de conversão dos vencimentos em URV é a data de vigência da legislação que reestruturou a remuneração da carreira:

(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação (...) com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão, porquanto o pagamento (...) não ostenta o caráter de aumento, mas de mera recomposição de perdas decorrentes de uma conversão monetária calculada indevidamente. Ressoa destacar, por outro lado, que (...) percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma
reestruturação
remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à
reestruturação
.
Assim, o termo 'ad quem' da incorporação (...) é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão
(...) do índice devido em cada caso, realizada após aludida
reestruturação
remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria".

(
RE nº 561.836/RN
, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/2/2014 - com repercussão geral)

Tal entendimento deve ser aplicado analogicamente ao caso dos autos.

Ou seja, o termo inicial da
prescrição
quinquenal do fundo de direito, quando há
reestruturação
remuneratória da carreira do servidor, é a data de início de vigência da lei de reestruturação.

No caso dos autos, a Lei (que passou a vigorar em dezembro de 2008) promoveu
reestruturação
remuneratória
Carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso
, que entrou em vigor janeiro de 2009.

Dessa forma, o prazo final para o ajuizamento da presente ação ocorreu em
janeiro de 2014
. Como a demanda só foi proposta em
19 de março de 2019
, deve ser reconhecida a
prescrição
do fundo de direito.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - APELAÇÃO - PAGAMENTO DE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO -
PRESCRIÇÃO
DE FUNDO DE DIREITO - TERMO INICIAL - DATA DO ENQUADRAMENTO NO NÍVEL PREVISTO NA LEI - TRANSCURSO DE 5 ANOS - OCORRÊNCIA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1 - O posicionamento do servidor na carreira se consolidou com a publicação das Lei Estadual nº 15.462/05, que estabelecem as tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde e o posicionamento dos servidores.

2 - Conforme entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça" o enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que a
prescrição
incide sobre o próprio fundo de direito". (
AgRg no REsp 1528387/MT
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015).

3 - Transcorridos mais de cinco anos
entre
a data do enquadramento dos servidores na carreira e o ajuizamento da demanda, deve ser reconhecida a
prescrição
do fundo de direito.

4 - Desprovimento do recurso, com alteração do dispositivo.

(
TJMG
-
Apelação Cível 1.0024.12.131616-0/002
, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2018, publicação da sumula em 19/12/2018)

AÇÃO DE COBRANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA EXTINTA MINASCAIXA. REAJUSTE DE 10%. DECRETO ESTADUAL Nº 36.829/95.
REESTRUTURAÇÃO
DA CARREIRA. LEI 15.470/05. NOVOS PADRÕES REMUNERATÓRIOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS 5 ANOS DA EXTINÇÃO DO PADRÃO REMUNERATÓRIO ANTERIOR.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO.

O advento dos novos padrões de vencimentos oriundos da
reestruturação
da carreira a qual pertence o autor implicou na extinção do padrão remuneratório que serve de base ao reajuste reclamado na inicial (10% previsto no Decreto 36.829/95).
Com efeito, resta prescrito o próprio fundo de direito quando ajuizada a ação após cinco anos da extinção do padrão remuneratório que serve de base ao reajuste reclamado na inicial
.

(
TJMG
-
Apelação Cível 1.0024.13.170379-5/001
, Relator (a): Des.(a) Armando Freire, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2015, publicação da sumula em 07/10/2015)

Além do mais, cumpre destacar que
, o Requerente, ora Apelante, interpôs requerimento administrativo n. 81373/2018, somente no ano de 2018, pugnando pela progressão funcional e paridade com os servidores da ativa; todavia, foi indeferido em 23-05-2018, pela Administração Pública, conforme se infere do ID n. 95593495 - Pág. 8.

Desse modo, não há como falar em reabertura/suspensão

do lapso prescricional.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO - HEMOMINAS - ENQUADRAMENTO EM NÍVEL DA CARREIRA DE ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, EM DESACORDO COM O DISPOSTO NA LEI ESTADUAL Nº 15.462/2005, QUANDO O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO -
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DO DIREITO - OCORRENCIA
- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E IMPETRAÇÃO DA AÇÃO APÓS DECORRIDO O PRAZO DO ART.
1º
DO DECRETO FEDERAL Nº
20.910
/1932 - MEDIDAS QUE NÃO REABREM O PRAZO PRESCRICIONAL.

As ações pessoais contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, nos termos do art.
1º
do Decreto Federal nº
20.910
/1932.

". Precedentes."(STJ, EREsp 1422247/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2016, DJe 19/12/2016) [Destaquei]

"
O requerimento administrativo formulado quando já operada a
prescrição
do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional
. Precedente do STJ." (
AgRg no REsp 1197202/RJ
, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010)

(
TJMG
- Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.500127-4/001, Relator (a): Des.(a) Leite Praça, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2020, publicação da sumula em 16/12/2020) [Destaquei]

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
, arguida pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, e
afasto
a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela parte autora.

No mérito
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Osmar de Oliveira Coelho
.

É como voto.

[...]

Além do mais, o simples descontentamento da parte com o julgado ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível a interposição de Aclaratórios que, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela haja erro material, pontos omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em premissa equivocada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Além do mais, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUALCIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...)

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTS. 130, 131, 332, 333, I, E 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.

I -
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
.

II - E entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.

III - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou que não restou caracterizado o alegado desvio de função, porquanto as tarefas desempenhadas pelo servidor não eram, de modo permanente, exclusivas do cargo de analista previdenciário, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.

IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1393269/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 21/8/2015)

[Destaquei]

Dessa forma, infere-se que os Embargos foram manejados no intuito de modificar o resultado do julgamento, na tentativa de fazer prevalecer a tese sustentada pela Embargante, que não prosperou.

Como é cediço, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já enfrentadas.

No que tange ao prequestionamento, de acordo com o
CPC
, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art.
1.025
do
CPC
.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022